Tribunal: TJSP
Processo: 1016147-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Análise do mérito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Análise do mérito prejudicada, pois é indispensável a formação do contraditório - Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, para determinar o regular processamento do processo.